Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-90.2021.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-90.2021.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: ANA CAROLINA SANTOS GOUVEIA

Advogado(s)
:
SANDRO RODRIGUES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DAS PARTES E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS AO TETO SOLAR E AOS FARÓIS. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. TETO SOLAR COMO PARTE INTEGRANTE DO CASCO. INDENIZAÇÃO MATERIAL FIXADA EM 100% DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA E AGRAVAMENTO DOS DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO, NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar seguradora ao pagamento de indenização securitária integral (100% da Tabela FIPE) e danos morais, em razão de negativa parcial de cobertura após sinistro envolvendo veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova pericial por ausência de intimação formal das partes; (ii) estabelecer se os danos ao teto solar e faróis possuem nexo causal com o sinistro; (iii) determinar se a indenização integral com base na Tabela FIPE viola o princípio indenitário; (iv) verificar a configuração e adequação do quantum dos danos morais; (v) definir o índice aplicável aos encargos moratórios, à luz da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade da perícia, pois há comprovação de ciência das partes quanto à realização do ato, além de participação posterior no contraditório, sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

Reconhece-se a validade do laudo pericial, elaborado por expert nomeado, tecnicamente fundamentado e não infirmado por prova em sentido contrário.

Conclui-se pela existência de nexo causal entre o sinistro e os danos ao teto solar e aos faróis, conforme respostas periciais, inclusive em quesitos formulados pela própria seguradora.

Afirma-se que o teto solar integra o casco do veículo, estando coberto pela apólice, inexistindo cláusula excludente expressa, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente.

Mantém-se a indenização integral com base na Tabela FIPE, pois demonstrado tecnicamente que os danos superam 75% do valor do veículo, em conformidade com a apólice e o princípio indenitário.

Reconhece-se a configuração de dano moral, diante da negativa indevida de cobertura, agravamento dos danos e privação do uso do bem, extrapolando o mero inadimplemento contratual.

Considera-se adequado o quantum fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Determina-se a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, em substituição ao INPC e juros de mora, conforme art. 406 do CC, com redação da Lei n. 14.905/2024 e entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação formal para perícia não gera nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

O laudo pericial judicial prevalece quando tecnicamente fundamentado e não infirmado por prova contrária.

O teto solar integra o casco do veículo e está coberto pelo seguro na ausência de cláusula excludente expressa.

A indenização securitária integral é devida quando comprovada perda total nos termos da apólice e da prova pericial.

A negativa indevida de cobertura securitária com agravamento dos danos configura dano moral indenizável.

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização e juros, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §1º, 371, 474 e 480; CC, arts. 406, 423 e 781; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/02/2025.